Tribunal: TJBA
Processo: 8005819-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005819-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: J. G. M. M. e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA.
TRATAMENTO MÉDICO.
CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO EM MOMENTO
ANTERIOR A
ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DO RECORRENTE
.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005819-24.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e Agravados
J. G. M. M. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
recurso.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.